Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS DE CRÉDITO ROTATIVO. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.549/2017. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 2o da Resolução BACEN no 4.549/2017 prevê que “O saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.”

2. Muito embora as instituições financeiras não estejam submetidas à Lei de Usura, a manutenção do débito com a mesma taxa praticada em crédito rotativo é deveras abusiva, levando a parte à extrema desvantagem financeira.

3. Possível a capitalização de juros desde que expressamente pactuada.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.